Tribunal: TJBA
Processo: 8055909-70.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055909-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ/BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE, AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, ERRO NA CAPITULAÇÃO DELITIVA E INCIDÊNCIA DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO À ORDEM PÚBLICA CONCRETAMENTE DEMONSTRADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS POR DELITOS DA MESMA NATUREZA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ACUSADO QUE PRATICOU NOVO CRIME APÓS TER-LHE SIDO CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8055909-70.2023.8.05.0000 da comarca de Irecê/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, VINICIUS DOS SANTOS BUDERA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .